Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1006307-03.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: LUCAS DE BRITO SILVA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 24/02/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDA DE VEÍCULO - COMUNCAÇÃO DE VENDA COMPROVADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DEVIDO - ISENÇÃO PELA LEI 10.525/17 E DECRETO N. 1.215/17 - A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2018 - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO NOS ANOS ANTERIORES - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A isenção do imposto sobre a propriedade de veículo na Lei no 10.525/2017, que acrescentou o inciso IX ao art. 7o da Lei no 7.301/2000, estabelecendo que veículos com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação estão isentos da cobrança de IPVA, tem validade somente a partir do ano de 2018, devido ao fato gerador do imposto, que ocorre no início de cada ano.
2. As cobranças realizadas pelo recorrente configura exercício regular de direito, assim, não há que se falar em danos morais indenizáveis.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006307-03.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DE BRITO SILVA - CPF: 035.921.801-69 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023